Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-21.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos materiais – Autor vítima de sequestro relâmpago e cárcere privado – Entrega de cartões e senhas sob coação – Diversas transações efetivadas durante a madrugada, de elevado valor – Falha na prestação dos serviços dos réus constatada ao permitirem que transações vultosas e atípicas se concretizassem sem o mínimo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos materiais – Autor vítima de sequestro relâmpago e cárcere privado – Entrega de cartões e senhas sob coação – Diversas transações efetivadas durante a madrugada, de elevado valor – Falha na prestação dos serviços dos réus constatada ao permitirem que transações vultosas e atípicas se concretizassem sem o mínimo de cautela – Transações realizadas fora do horário padrão, de maneira sequencial, seguida de transferências, muitas para a conta de terceiros que sequer eram cadastrados, sem qualquer entrave por parte das instituições financeiras – Movimentação que destoa do perfil do correntista – Falha no dever de vigilância e monitoramento de operações atípicas – Estorno parcial dos valores que implica no reconhecimento da fraude - Incidência da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade que era de rigor, tal qual a determinação de restituição dos valores – Sentença de procedência que cabe ser mantida – Apelos desprovidos.